Tribunal: TJBA
Processo: 8044233-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044233-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VERONICA BRITO CORDEIRO Advogado(s): DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA, GABRIEL GONCALVES MACHADO AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s):DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA APOSENTADA PELO RGPS. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO ANTES OCUPADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 606/STF NÃO INCIDE NO CASO EM APREÇO. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO PRECÁRIO. APLICADO APENAS AOS EMPREGADOS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DO CONCURSO PÚBLICO E DA ISONOMIA. EXTINÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento (ID.65566341) interposto por VERÔNICA BRITO CORDEIRO em face da decisão (ID.451667199 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª V DA FAZENDA PUBLICA DE VITORIA DA CONQUISTA nos autos da Ação de Reintegração com Pedido de Tutela de Urgência nº 8018935-85.2023.8.05.0274, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Tema 606/STF ao caso da Agravante, cuja exoneração decorreu da aposentadoria pelo RGPS; (ii) determinar se a exoneração da Agravante é válida; (iii) verificar se ocorreram incidentes no processo administrativo que implicariam a nulidade da exoneração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora foi admitida no serviço público municipal de Vitória da Conquista /BA em 10/04/1990 (ID. 424885835, dos autos de origem), sem realização de concurso público, estando ocupando o cargo de Professora no momento da da sua exoneração, que ocorreu em 28/11/2023, em razão da sua aposentadoria voluntária (ID.424885839, dos autos de origem). 4. A insurgência recursal consiste na pretensão da Agravante, servidora municipal aposentada, de que seja determinada a sua reintegração ao serviço público, no mesmo cargo e com os mesmos vencimentos e condições existentes antes da suposta ilegalidade no ato de sua exoneração, em razão da aposentadoria pelo RGPS. 5. Os principais fundamentos invocados pela Recorrente são, em síntese: i) a incidência do Tema 606/STF, por considerar que o vínculo estabelecido entre a Apelante e a Municipalidade é celetista, de modo que a previsão de vacância estabelecida pelo Estatuto dos Servidores Públicos não pode ser aplicada ao caso; ii) em razão da incidência do Tema 606/STF, defende que a EC 03/2019 não se aplica à hipótese dos autos porque o ato de aposentadoria ocorreu em data anterior à sua entrada em vigor; iii) a ocorrência de vícios no trâmite do processo administrativo disciplinar que culminou em sua exoneração do cargo. 6. O vínculo da Agravante com a administração pública é de natureza precária, pois ingressou no serviço público municipal sem concurso. 7. O Tema 606/STF, que trata da demissão de empregados públicos concursados sob o regime da CLT, não é aplicável, pois a Agravante, embora celetista, não foi aprovada em concurso público, o que afasta a incidência da norma. 8. A exoneração de servidores com vínculo precário não exige a instauração de processo administrativo disciplinar, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência, por não gozarem de estabilidade. 9. A reintegração ao cargo, sem que tenha havido aprovação em concurso público ofenderia o princípio do concurso público e da isonomia, previstos no art. 37, II, da CF/88. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento : 1. É vedada a reintegração de servidor admitido sem concurso público após a Constituição de 1988 em razão do princípio da isonomia e do concurso público (art. 37, II, da CF/88). 2. O Tema 1150/STF se aplica a servidores efetivos aprovados em concurso público e, portanto, não se aplica a servidores com vínculo precário. 3. O Tema 606/STF se aplica a empregados públicos aprovados em concurso público e, portanto, também não se aplica a servidores celetistas com vínculo precário. Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 37, II; ADCT/1988, art. 19. Jurisprudência relevante relevante : STF, RE nº 1.302.501/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 1150); STF, RE nº 589.998, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 606); TJ-MA, AC nº 00039667420138100029, Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e manter a decisão agravada na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento assinado de forma eletrônica. 04